Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-20.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704537-20.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, observou-se que o recurso inominado fora apresentado fora do prazo legal, o que foi corroborado pela certidão de ID 77284814. A sentença foi disponibilizada no DJEN dia 18/08/2025, findando em 02/09/2025 o prazo para apresentação de recurso. Ocorre que somente em 09/09/2025 a recorrente apresentou a petição de recurso inominado, sendo intempestiva. Assim, o recurso em análise não preenche todos os pressupostos de admissibilidade, a saber, o prazo recursal de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei no 9.099/95. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Pedido de gratuidade prejudicado ante o não conhecimento do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito